Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-21.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007692-21.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Juízo de Direito da 2ª Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2.ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCARIO DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (SUSCITADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA COM O PARECER, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE APREENSÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...) Decisão do C. STJ, no âmbito de Conflito de Competência envolvendo o Juízo a quo e o Juízo da Recuperação Judicial, reconheceu a competência deste último para decidir sobre os atos de disposição patrimonial da recuperanda. Necessidade de observância ao quanto decidido pela Superior Instância. Competência do Juízo Universal somente para aferir sobre atos de constrição e expropriação do patrimônio da agravada. Competência do Juízo a quo para o processamento do feito, resguardada a análise dos atos de constrição patrimonial pelo Juízo da Recuperação, conforme decido pelo C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2214288-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em face do
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, para processamento e julgamento da
Ação de Busca e Apreensão n. 1016487-29.2017.8.11.0041
, onde figuram como Autor o BANCO JOHN DEERE S.A. e como Requerido JOSE PUPIN, havendo pedido de busca e apreensão de uma

Colheitadeira – Marca John Deere – Modelo 9770 STS – com Chassi/Números de série: 1CQ9770ATD0092426 e uma Plataforma de Corte – Marca John Deere – Modelo DRAPER FLEXÍVEL FD635 – NACIONAL – com Chassi/Números de série: 1CQ635DAKD0090532 .

O Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário declinou da competência para julgamento da referida ação, alegando que o Requerido José Pupin se encontra em recuperação judicial e, que, por isso, é competente para julgar o feito o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

Destaca que o Juízo Recuperacional não abrange as ações dos créditos garantidos por alienação fiduciária, conforme disposto no § 3°, do art. 49, da Lei de n° 11.101/2005, exceto quando os bens garantidos são indisponíveis e essenciais para atividade econômica do requerido, competindo “ao Juízo da recuperação judicial/falimentar decidir sobre atos constritivos dos bens do recuperando, com o fito de evitar eventuais tumultos processuais” (ID. 86145999 - Pág. 4).

O Juízo suscitado, 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, em que pese tenha deixado de prestar informações, ao declinar da competência para processamento do feito, consignou “a competência para a deliberação sobre atos de constrição que tenham por objeto bens que componham o patrimônio dos Devedores é, de fato, do juízo por onde se processa a recuperação judicial. Entretanto, tal atribuição não altera a competência para o processamento das ações em que tais questões se apresentem. Não há, pois,
vis attractiva
a justificar a declinação da competência.” (ID. 86150452 - Pág. 546).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 97678460, opinou pela procedência do conflito negativo de competência, “atribuindo-se ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde a competência para apreciar a viabilidade dos atos constritórios requeridos em sede da ação de busca e apreensão.”

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que declinou de sua competência para o processamento da Ação de Busca e Apreensão n. 1016487-29.2017.8.11.0041, proposta em desfavor de requerido em recuperação judicial.

Pois bem.

Denota-se ser acertada a consideração do Juízo suscitante de que “quaisquer atos judiciais que possam colocar em risco a eficácia do plano de recuperação, devem ser dirimidos no Juízo Universal”, destacando-se as decisões acerca dos atos relativos à apreciação de essencialidade e de constrição, posição com a qual concorda o Juízo suscitado.

Contudo, a divergência entre as partes reside na implicação da atribuição ao Juízo recuperacional das decisões quanto à essencialidade dos bens e atos constritivos, vez que o Juízo Suscitado aduz que ainda que seja sua a atribuição a apreciação das citadas questões, o processamento da ação de busca e apreensão deve permanecer no juízo de origem, ora suscitante, enquanto este entende que a incumbência de decidir acerca dos bens objeto do devedor em recuperação judicial ensejam a declinação de competência do feito como um todo.

Evidencia-se que os bens perseguidos na Ação de Busca e Apreensão são objeto de contrato garantidos por alienação fiduciária, de sorte a não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

Lado outro, não se desconhece que, em regra, a competência para deliberar acerca da qualidade dos créditos e atos constritivos em detrimento do patrimônio das empresas em recuperação é exclusiva do Juízo Recuperacional, em particular no que toca a essencialidade dos bens para o prosseguimento da atividade econômica da recuperanda.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de entender que “o Juízo da recuperação é o único competente para constatar a essencialidade de bens constritos para o prosseguimento da atividade econômica da sociedade em recuperação”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VEÍCULOS. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005.EXCEÇÃO.

1. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, compete ao Juízo da Recuperação apreciar a essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no CC 119.387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019)

Contudo, a competência do Juízo da recuperação judicial é relativa a apreciação da essencialidade dos bens objeto da ação e para aferir sobre atos de constrição e expropriação do patrimônio, o que não altera a competência do juízo onde se processa a ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE APREENSÃO PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS – AUSÊNCIA DE CONFLITO – IMPROCEDÊNCIA

A competência do juízo da recuperação se limita às demandas que efetivamente digam com o feito recuperacional. Nas demais, tal como na busca e apreensão, a competência do juízo recuperacional se limita a definir eventual discussão acerca da essencialidade do bem à atividade produtiva da recuperanda.

A chamada vis attractiva não altera a competência do juízo onde se processa a ação de busca e apreensão, apenas e quando muito, ocorre a suspensão do trâmite da demanda. (N.U 1005139-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPETÊNCIA. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente como garantia em contrato de mútuo. Crédito excluído dos efeitos da recuperação judicial. Discussão sobre eventual essencialidade a ser decidida, de forma incidental, pelo juízo universal da recuperação judicial, sem que seja necessário deslocar a competência para a tramitação da demanda. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (Conflito de Competência, Nº 70081329476, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-05-2019)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Agravada em recuperação judicial.
Decisão do C. STJ, no âmbito de Conflito de Competência envolvendo o Juízo a quo e o Juízo da Recuperação Judicial, reconheceu a competência deste último para decidir sobre os atos de disposição patrimonial da recuperanda. Necessidade de observância ao quanto decidido pela Superior Instância. Competência do Juízo Universal somente para aferir sobre atos de constrição e expropriação do patrimônio da agravada.
Competência do Juízo a quo para o processamento do feito
, resguardada a análise dos atos de constrição patrimonial pelo Juízo da Recuperação, conforme decido pelo C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2214288-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Assim, respeitados e ressalvados os entendimentos em sentido contrário, o recurso de agravo de instrumento interposto merece provimento, reformando-se a decisão recorrida, para que, nos termos do que pelo C. STJ no Conflito de Competência nº 156.149/GO, o feito continue a tramitar perante o Juízo a quo, observando-se, contudo, a competência do Juízo da Recuperação Judicial para a aferição e controle sobre todos os atos de constrição e expropriação sobre os bens da recuperanda. (...)

Posto isso, julgo improcedente o Conflito de Competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022